Tribunal: TJDFT
Processo: 0725925-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725925-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIAN BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lilian Barbosa dos Santos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0706175-98.2022.8.07.0010, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e danos morais, proposta por LÍLIAN BARBOSA DOS SANTOS, em desfavor da BRADESCO SAÚDE S/A, objetivando provimento judicial a fim de compelir a requerida, ao fundamento de que possui plano de saúde de assistência médica junto à requerida e que em virtude de haver se submetido à cirurgia bariátrica necessita efetivar cirurgia reparatória de Lipoescultura (com enxertia glútea) 2x, Dermolipectomia abdominal e Mastopexia com prótese 2x,sob o argumento de restituir-lhe a saúde, entretanto o procedimento fora recusado pelo plano de saúde sob a alegação de ausência de cobertura conforme Resolução Normativa da ANS. Ao final, vindica o deferimento da antecipação de tutela para que seja determinado que a parte requerida custeie o tratamento. É o relato do necessário. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência – uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, a qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Extrai-se dos autos que a seguradora negou a intervenção cirúrgica, especificando que o procedimento não é coberto pela resolução da ANS e em tese, no relatório médico e no próprio pedido de autorização cirúrgica, o mesmo não ocorre com a urgência relatada, já que não há qualquer evidência de que a patologia da autora demande, de forma imediata, a intervenção cirúrgica pretendida, já que não vislumbro gravidade nos sintomas relatados. Com efeito, do que se infere da análise perfunctória do que restou aduzido na peça propedêutica, não se vislumbra impassível de questionamento baldrame apto a sustentar a medida antecipatória reclamada, pois a despeito da plausibilidade do direito invocado e malgrado o entendimento jurisprudencial sobre o tema, notadamente quanto a obrigatoriedade da cirurgia de reconstrução mamária como desdobramento natural da intervenção bariátrica, por outro lado não ressoa inexorável que a indicação médica prescrita no relatório de id n° 130641220 tenha caráter emergencial, de maneira que não existem elementos hábeis a evidenciar a existência de risco de dano como corolário indispensável à concessão do provimento antecipatório. Daí porque para que seja deferida a tutela antecipada e conferida proteção ao direito subjetivo da parte, não basta a verossimilhança da pretensão que se busca tutela, reclamando a efetiva ocorrência de dano ou que haja risco iminente de difícil ou impossível reparação acaso não concedido integralmente e de forma imediata a satisfação de mérito do bem da vida a ser tutelado. E, nesse diapasão, malgradoo procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas intervenção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se reveste de natureza emergencial ou de urgência, qualificando-se como de natureza eletiva, e, portanto, inexiste risco insofismável de que a saúde da requerente seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, obstando seja agraciada com a antecipação da tutela que reclamara. Sob esse prisma, e tecendo análise aligeirada dos fatos narrados em cotejo com os argumentos expendidos pela requerente, não se descortina impassível de questionamento o reconhecimento nesta sede de urgência da cirurgia reparatória, fundada em prova inequívoca quanto a esse pressuposto específico para que seja concedida a medida extravagante de modo a viabilizar a satisfação antecipada do direito material invocado pela requerente, capaz de autorizar a convicção acerca da situação de risco iminente ou de difícil reparação à sua integridade física e emocional acaso a tutela da pretensão subjetiva não lhe seja assegurada integralmente antes do final pronunciamento de mérito a ser exarado no bojo do feito, após ampla instrução probatória, não se afigurando possível verificar, nesta fase perfunctória, que a relação jurídica havida entre as partes esteja encorpada por ilegalidade a propiciar a contemplação imediata da cirurgia que lhe fora prescrita. Tecidos estes comentários, INDEFIRO a antecipação da tutela reclamada pela autora, nos termos do art. 300 do CPC. Diante das especificidades da causa de natureza litigiosa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, cabendo ao Magistrado verificar sobre a conveniência do ato quando vislumbrar num primeiro momento ser bastante remota a autocomposição (art. 334, §4o CPC), deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, de maneira a garantir a efetividade da jurisdição em observância aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, consoante se observa do art. 5o, LXXVIII da CF e inciso II do art. 139 do CPC, sendo direito das partes obterem dentro de um prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa, conforme determina o art. 4o do código de processo civil. Acrescenta-se, ademais, que a controvérsia estabelecida nesta sede versa sobre direito patrimonial disponível, de modo que a audiência de conciliação poderá ser realizada a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único), não olvidando que o próprio sistema processual permite, dentre outros, a flexibilização procedimental (art. 139, VI CPC). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias úteis, observada a regra do art. 231, I, do CPC, ficando advertida que a peça de resposta deverá ser apresentada por intermédio de advogado regulamente constituído. Fica a parte autora intimada a esclarecer se tem interesse na conversão do feito ao Juízo 100% Digital. Ressalto que a opção em aderir ao Juízo 100% Digital deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe - seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial (§1o do art. 2o Portaria Conjunta 29/2021). Constitui ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica (§2o do art. 2o Portaria Conjunta 29/2021). Por ocasião da citação, fica(m) também intimada(s) a(s) parte(s) requerida(s) a se manifestar(em) sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT, atentando que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da referida norma, a parte poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. Ressalto que o silêncio, após duas intimações, importará aceitação tácita na adesão ao Juízo 100% Digital (art. 11 da Portaria Conjunta 29/2021). Esclareço que, no caso de parceiro eletrônico do TJDFT, as intimações serão realizadas "via sistema"”. Narra a Agravante, em síntese, que foi submetida à cirurgia de gastroplastia, que resultou em perda significativa de peso e no consequente acúmulo de excesso de pele, a ensejar a necessidade de realização de cirurgia plástica para retificação do contorno corporal. Relata que, diante de tais circunstâncias, a equipe médica que acompanha a Agravante justificou a necessidade de realização de cirurgia de lipoescultura (com enxertia glútea), dermolipectomia abdominal e mastopexia bilateral com prótese. Afirma que a Agravada negou a cobertura do tratamento prescrito, sob a alegação de que os procedimentos solicitados não estão previstos no contrato e no rol da ANS. Aduz que, embora a r. decisão agravada tenha assentado que não há risco de dano em se aguardar o julgamento de mérito da demanda, a urgência está atestada nos laudos médico e psicológico acostados aos autos. Sustenta que é cabível o deferimento da tutela de evidência, nos termos do artigo 311, IV, do CPC, pois a indicação médica é taxativa e a Agravante “não pode esperar todo o trâmite do processo para obtenção do provimento somente ao final da ação (sic)”. Alega que a cirurgia de mastopexia com prótese prescrita à Agravante tem natureza reparadora, e não meramente estética. Argumenta que a medida requerida é reversível, porquanto, caso julgado improcedente o pedido principal, pode a Agravada exigir da Agravante o pagamento dos valores despendidos. Discorre sobre os problemas emocionais sofridos em decorrência do excesso de pele. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que autorize os procedimentos prescritos pelo médico assistente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem preparo, em razão da impossibilidade de emissão da guia de recolhimento causada pela instabilidade nos sistemas de informática deste egrégio Tribunal na data da interposição do recurso. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que autorize a imediata realização dos procedimentos médicos prescritos. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. É que, conforme relatado, pretende a Agravante que seja a Agravada compelida a autorizar, de imediato, a realização de cirurgia de lipoescultura (com enxertia glútea), dermolipectomia abdominal e mastopexia bilateral, com a inclusão das próteses que se fizerem necessárias, em decorrência da perda significativa de peso ocorrida após cirurgia bariátrica. Sucede que, embora a Agravante alegue que o risco de dano em se aguardar o julgamento do recurso está atestado pelos laudos carreados aos autos, os relatórios médico e psicológico que instruem a petição inicial não indicam a necessidade de realização urgente do procedimento cirúrgico prescrito, sob pena de risco de vida ou de agravamento irreversível do estado de saúde da paciente (Id. 130641220 e Id. 130641222). Assim, por não haver prova da necessidade imediata da cirurgia indicada à Agravante, está afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão, nesta fase embrionária, da tutela recursal antecipada pleiteada. Demais disso, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante requer o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação da Agravada. Desse modo, por não haver risco de dano imediato e demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Por fim, destaco que, nos termos do parágrafo único do artigo 311 do CPC, apenas as hipóteses dos incisos II e III do referido artigo autorizam a concessão da tutela de evidência em sede de liminar, de modo que é inviável a antecipação da tutela recursal formulado pela Agravante com fundamento no artigo 311, IV, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Tendo em vista a regularização do funcionamento dos sistemas de informática deste Tribunal, a Agravante deverá comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora